Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-69.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501462-69.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante JOSÉ
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver o Apelante da
imputação feitas na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1501462-69.2019.8.26.0577 - Voto no 39928
Apelação Criminal no 1501462-69.2019.8.26.0577.
Apelante: José Ferreira da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1501462-69.2019 Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher da Comarca de São José dos Campos.
Voto no 39.928 - Relator.
O Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca de São José dos Campos condenou José Ferreira da
Silva a cumprir pena de três (3) meses de detenção, no regime inicial aberto, por
infração ao artigo 129, §9o do Código Penal.
Irresignado, o réu recorre em busca de absolvição, por
insuficiência probatória, e porque não houve agressão.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 13 de dezembro de 2018,
por volta das 08:00 horas, na Rua Coronel Palimerico, n° 226, cidade de São José
dos Campos, o Apelante, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade física de sua esposa, Benedita Rosaria Pires Duarte da Silva,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Prossegue a peça vestibular afirmando que réu e vítima
são casados há 39 anos e na data dos fatos discutiram e o Apelante a golpeou nos
olhos e na testa com uma vassoura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1501462-69.2019.8.26.0577 - Voto no 39928
Em sede policial o réu afirmou que é casado com a
vítima há quarenta anos e que na data dos fatos discutiam por motivos financeiros.
A vítima pegou a vassoura e foi em sua direção, tendo ele se limitado a segurar no
cabo do objeto. Ela continuou fazendo força na sua direção e quando largou a
vassoura acabou se auto lesionando. Ficaram separados por três dias (fls. 19).
Em juízo manteve o mesmo relato, acrescentando que a
vítima, sozinha, bateu com a cabeça na parede (mídia audiovisual).
Inquirida pela autoridade policial, a vítima declarou que
durante discussão o réu a agrediu com uma vassoura, lesionando-a nos olhos e na
testa (fls. 6).
Em juízo a vítima alterou completamente sua versão,
passando a dizer durante uma discussão sobre dinheiro, ficou com medo de ser
agredida, e então pegou a vassoura. Houve disputa pelo objeto e ela acabou sendo
golpeada, mas não sabe de que forma, assegurando que não foi golpeada pelo réu.
Afirmou que nunca houve agressão física entre o casal e que atualmente vivem
juntos e em harmonia (mídia audiovisual).
Nenhuma testemunha foi ouvida, e embora o laudo
médico tenha constatado que a vítima apresentava “edema e equimose violácea em
região frontal medindo 4,0cm de diâmetro; equimose violácea em região peri-
orbitária e malar bilateral e porção lateral do nariz, medindo 1,0 cm de diâmetro;
equimose violácea em região lateral do braço esquerdo, medindo 5,0cm X 2,0cm;
equimose violácea em região medial do braço direito, medindo 4,0cm X 2,5cm e
no cotovelo direito medindo 2,0cm de diâmetro” (fls. 11), não há como descartar
que os fatos tenham se passado da forma como ela os narrou em juízo, sob o crivo
do contraditório.
Atualmente há todo um conjunto de normas penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1501462-69.2019.8.26.0577 - Voto no 39928
voltadas para a proteção da mulher, notadamente quando fragilizada, em contexto
de violência doméstica. Mas se a própria ofendida vem a juízo, cercada de todas as
garantias legais, e tudo faz para inocentar o seu pretenso algoz, não vejo como pura
e simplesmente desconsiderar o seu relato, impingindo condenação com base na
mera suposição de que o que afirma no decorrer da instrução não espelha a realidade
do ocorrido.
Veja-se que a cada indagação formulada a vítima negava
as imputações feitas na denúncia; negou, inclusive, que tenha declarado na fase
policial o que consta do termo que subscreveu.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para absolver o Apelante da imputação feitas na denúncia, com fundamento
no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator